Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-55.2023.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000641-55.2023.8.11.0107
EMBARGANTES: ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING
EMBARGADO: JALMIR LAND DE BORBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 99, § 7o, DO CPC – CORREÇÃO DO FUNDAMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente na decisão judicial.
Configura contradição interna no acórdão o reconhecimento de preclusão do pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, em dissonância com o art. 99, § 7o, do CPC, que autoriza sua apresentação a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado.
A correção do fundamento quanto à possibilidade temporal de formulação do pedido de assistência judiciária gratuita não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência pelos embargantes.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade somente produz efeitos a partir do requerimento, sendo vedada sua retroatividade (AgRg nos EREsp no. 1.502.212/SC, Corte Especial).
Os demais pontos suscitados nos embargos não caracterizam vícios aptos à oposição dos aclaratórios, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para correção de contradição no acórdão quanto à preclusão do pedido de justiça gratuita.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-55.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALMIR LAND DE BORBA - CPF: 661.328.439-49 (EMBARGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), ALISSON NERING - CPF: 027.551.551-67 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING - CPF: 005.918.381-09 (EMBARGANTE), FELIX RECHMANN - CPF: 018.801.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 99, § 7o, DO CPC – CORREÇÃO DO FUNDAMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente na decisão judicial.

Configura contradição interna no acórdão o reconhecimento de preclusão do pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, em dissonância com o art. 99, § 7o, do CPC, que autoriza sua apresentação a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado.

A correção do fundamento quanto à possibilidade temporal de formulação do pedido de assistência judiciária gratuita não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência pelos embargantes.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade somente produz efeitos a partir do requerimento, sendo vedada sua retroatividade (AgRg nos EREsp no. 1.502.212/SC, Corte Especial).

Os demais pontos suscitados nos embargos não caracterizam vícios aptos à oposição dos aclaratórios, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para correção de contradição no acórdão quanto à preclusão do pedido de justiça gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000641-55.2023.8.11.0107

EMBARGANTES:

ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING

EMBARGADO:

JALMIR LAND DE BORBA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pelos embargantes.

Nas razões dos embargos de declaração Id.
308085386
, os embargantes sustentam, em síntese, que há
contradição
no acórdão porque ao reconhecer a preclusão do pedido de gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, deixar de considerar que a análise de tal pedido se refere a requisito de admissibilidade do recurso, violou os termos do §7o do art. 99 c/c os parágrafos do art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil, cuja apreciação da gratuidade de justiça é condição
sine qua non
para o conhecimento do mérito recursal.

Dizem que há contradição entre a decisão anterior e o fundamento do acórdão embargado, no que se refere à preclusão do pedido de justiça gratuita, sustentando que, caso efetivamente precluso, o pedido deveria ter sido indeferido na primeira oportunidade processual, com a consequente exigência do recolhimento do preparo recursal.

Defendem que houve
reformatio in pejus
, pois foram condenados a arcar com custas judiciais, despesas processuais e com a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, patamar máximo permitido.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para anular o acórdão de Id. 305800890, com análise prévia do pedido de gratuidade de justiça e eventual concessão ou parcelamento das custas processuais, conforme prevê o §6o do art. 98 do CPC.

Na peça Id.
310941388
foram apresentadas contrarrazões por
Jalmir Land de Borba
, nas quais sustenta, em síntese, a
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada no acórdão embargado, o qual teria sido claro, objetivo e devidamente fundamentado. Requer o não acolhimento dos embargos de declaração e, caso superada a preliminar, a rejeição dos efeitos infringentes pretendidos, por ausência de vício sanável.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Alisson Nering e Dyeny Aldeany Almeida Nering contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, em ação de manutenção de contrato de parceria agrícola rural cumulada com pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, sustentam os embargantes a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer preclusão consumativa do pedido de justiça gratuita por ausência de formulação em contestação, contrariando o disposto no §7o do art. 99 do CPC. Alegam, ainda, nulidade processual e reformatio in pejus quanto à majoração de honorários advocatícios, além de suscitarem obscuridade e omissão sobre matérias jurídicas relevantes.

A decisão colegiada impugnada está assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO APÓS O PRAZO REGULAMENTAR – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA RURAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO E DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE CONTRATUAL POR SE TRATAR DE ÁREA DO INCRA – TESE DE NATUREZA JURÍDICA DE ARRENDAMENTO RURAL – FUNDAMENTOS NÃO APRESENTADOS NA DEFESA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE EM PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – MÉRITO REMANESCENTE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA VÁLIDO – INVESTIMENTO REALIZADO PELO AUTOR E ROMPIMENTO UNILATERAL IMOTIVADO PELOS RÉUS – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – APLICAÇÃO CORRETA DO ESTATUTO DA TERRA, DO DECRETO No 59.566/1966 E DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ O PRAZO PACTUADO E REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O pedido de sustentação oral, formulado após o prazo regulamentar previsto nas Portarias no. 02/2021 – 3a Sec. Dir. Priv. e no 298/2020-PRES, é intempestivo e deve ser indeferido.

A gratuidade de justiça requerida pela primeira vez apenas em sede de apelação, sem demonstração de alteração superveniente da situação financeira, encontra óbice na preclusão consumativa, impondo-se a rejeição do pedido e a determinação de recolhimento das custas de preparo.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá diante de prova documental suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária dilação probatória.

A alegação de nulidade contratual por envolver área de assentamento do INCRA, bem como a tese de que o contrato, embora denominado parceria agrícola, teria natureza jurídica de arrendamento rural, não foram suscitadas em contestação, configurando inovação recursal e inviabilizando seu conhecimento em grau de apelação.

Comprovado o investimento do autor na atividade agrícola e a ruptura unilateral imotivada promovida pelos réus, correta a sentença que, aplicando o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), o Decreto no 59.566/1966 e o artigo 422 do Código Civil, reconheceu a validade do contrato de parceria agrícola, determinou a sua manutenção até o termo final pactuado e ordenou a reintegração/manutenção do requerente na posse do imóvel, resguardando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica das relações agrárias.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.”

De início, convém destacar que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: (I) esclarecer obscuridade, (II) eliminar contradição, (III) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e (IV) corrigir erro material.

No presente caso,
razão parcial
assiste aos embargantes quanto à existência de
contradição
no acórdão embargado,
especificamente na fundamentação relativa ao pedido de gratuidade de justiça
.

Com efeito, a fundamentação constante do acórdão reconheceu a ocorrência de
preclusão consumativa
do pedido de justiça gratuita formulado apenas em sede recursal, com base na ausência de requerimento na contestação e na inexistência de comprovação de alteração superveniente da condição financeira. Tal entendimento, entretanto, encontra-se em dissonância com o que expressamente dispõe o art. 99,
caput
e §7o, do Código de Processo Civil, que determina:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

(...)”

§ 7o -
A assistência judiciária gratuita pode ser requerida em qualquer tempo do processo,

em qualquer grau de jurisdição
, enquanto não transitada em julgado a sentença.”

Dessa forma, a menção à preclusão consumativa do pedido de justiça gratuita constitui, de fato,
contradição interna
no julgado, uma vez que o fundamento da decisão nega vigência à literalidade do dispositivo legal, ao passo que reconhece a possibilidade do pedido em sede recursal.

Importa destacar, todavia, que tal contradição não implica modificação no resultado do julgamento. Isso porque, embora possível o requerimento a qualquer tempo, a concessão do benefício está condicionada à comprovação da hipossuficiência, a qual, no caso concreto, não se verificou de forma satisfatória.

Digo isso porque os documentos juntados aos autos pelos embargantes (Id. 292497376) não demonstram, de modo suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Essa constatação foi corroborada pela manifestação apresentada pelo embargado no Id. 293608370, onde são detalhadamente apontadas inconsistências e indícios de capacidade financeira dos recorrentes, tais como:

- Ausência de CTPS ou contrato de trabalho, substituídos por holerites insuficientes à comprovação de vínculo formal e estável;

- Registros da embargante DYENY em duas empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar;

- Indícios de propriedade de bens e movimentações financeiras atípicas, incompatíveis com a alegada condição de miserabilidade.

A jurisprudência do STJ, nesse contexto, é firme no sentido de que, embora o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, sua eficácia não retroage aos atos anteriores à sua formulação, salvo demonstração de incapacidade financeira efetiva. Nesse sentido:

“Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.”
(AgRg nos EREsp no. 1.502.212/SC, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019)

Assim,
a correção da contradição relativa à preclusão não conduz à concessão da gratuidade de justiça, tampouco altera a determinação de recolhimento do preparo recursal, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência dos embargantes
.

No mais, quanto aos demais vícios suscitados nos aclaratórios, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer obscuridade, omissão ou erro material.

A alegação de
nulidade contratual
por tratar-se de área pertencente ao INCRA e a
tese de arrendamento rural
foram corretamente rejeitadas por não terem sido oportunamente arguidas na contestação, configurando inovação recursal.

A alegação de
reformatio in pejus
também não se sustenta, uma vez que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal foi fixada nos termos do art. 85, §11, do CPC, como consequência automática do desprovimento do recurso de apelação. Ressalte-se que não há vedação legal para majoração de honorários nesse contexto, ainda que o recurso tenha sido interposto exclusivamente pela parte vencida.

De igual modo, não se constata qualquer vício no
julgamento antecipado da lide
ou
cerceamento de defesa
, tendo sido as provas documentais consideradas suficientes à formação do convencimento judicial.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cabe reiterar que não se exige a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no corpo da decisão, conforme reiterado entendimento do STJ e do STF.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprimir a contradição relativa à preclusão do pedido de justiça gratuita, sem efeitos modificativos, mantendo-se íntegro o resultado do julgamento anterior.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025